Tribunal: CARF
Processo: 13603.720891/2016-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.720891/2016-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.147 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
TORA RECINTOS ALFANDEGADOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/04/2010
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO. CRÉDITO. IRPJ. CONFIRMAÇÃO.
Constatado, em diligências, a legitimidade do valor de crédito pleiteado no
PER/DCOMP, de se reconhecer a sua utilização em compensação de débitos
da contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado, homologando as compensações
efetuadas até o limite do valor reconhecido. Declarou-se impedida de participar do julgamento a
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhães Ruga e Andre Severo Chaves.
Relatório
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente já sofreu uma apreciação por
parte deste Colegiado (CARF), ocasião em que, por meio desta Turma Ordinária mas com outra
composição, converteu o julgamento do presente processo em diligências, em sessão realizada
em 15 de agosto de 2019, por meio da Resolução 1401-000.663, de relatoria do Conselheiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.720891/2016-42
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.147 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720891/2016-42

Abel Nunes de Oliveira Neto, que ora se reproduz integralmente, pois resume bem a situação que
ocorreu nos autos:
Relatório
Inicio com a transcrição do relatório da Decisão de Piso.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra Despacho Decisório de fls
161/170, que não homologou a(s) compensação(ões) declaradas no(s)
PER/DCOMP(s) no 30864.32445.310811.1.3.04-7218.
2. O requerente pretende compensar débito(s) de Estimativa Mensal de IRPJ
referente(s) a julho de 2011 com crédito oriundo do pagamento indevido a esse
mesmo título da Estimativa Mensal respeitante a abril de 2010, no valor total
demonstrado de R$ 193.594,45. O contribuinte declarou estimativa devida de
R$ 239.905,85, ao passo que recolhera R$ 433.500,30.
3. O decisório registra que o valor recolhido a maior também é utilizado em
quatro declarações de compensação, incluindo a declaração em tela, a saber:

4. O despacho decisório não reconheceu a existência do alegado indébito, já
que o contribuinte não comprovou o valor do débito declarado da Estimativa
Mensal de julho de 2011, na medida em que deixara de atender à intimação
fiscal visando ao esclarecimento da expressiva rubrica “outras exclusões”
(Termo de Intimação no 152/2015), integrante da apuração base de cálculo da
exação no livro Lalur (art. 76 da Instrução Normativa no 1.300, de 2012).
5. Cientificado eletronicamente do decisório em 11.05.2016, o requerente
manifestou inconformidade em 10.06.2016 (fl 173/175), solicitando a
homologação da compensação declarada, com base nas seguintes alegações:

Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.147 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720891/2016-42

Fim da transcrição da Decisão de Piso.
Analisando a Manifestação de Inconformidade a Delegacia de Julgamento a
considerou improcedente e manteve a decisão da delegacia de origem.
Cientificado da decisão o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual
aduz as seguintes razões:
- Que existe o direito de constituir e reverter provisões para apuração do lucro
e que estas são dedutíveis na apuração do lucro líquido.
- Que a recorrente realiza provisões e as adiciona normalmente no LALUR;
Periodicamente faz a revisão desta provisões e reverte as que não mais se
justifiquem ou tenhas se realizado;
- Que em abril/2010 realizou exclusões que seriam relativas a provisões
realizadas anteriormente em 2009 e 2010. Apresenta o detalhamento dos
valores que foram provisionados/adicionados ao lucro real e que, em
abril/2010, foram revertidos e excluídos do lucro real.
- Solicita a realização de diligência a fim de confirmar os lançamentos
realizados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Abel Nunes de Oliveira Neto
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos legais, assim dele tomo
conhecimento.
Iniciando a análise do recurso devo considerar que a empresa apresenta
consistentes argumentos acerca da origem das exclusões realizadas pela
empresa que influíram na apuração do lucro tributável para o mês de
abril/2010.
Ocorre, no entanto, que a decisão de Piso, analisando a documentação
apresentada, entendeu que não estavam corretamente demonstrados e
justificados os lançamentos que deram causa à redução do lucro tributável.
Inobstante a análise realizada pela Delegacia de Julgamento a respeito dos
documentos ter resultado na não comprovação dos ajustes que provocaram a
existência do crédito entendo de maneira diversa.
Em seu recurso a empresa demonstra detalhadamente a origem dos
lançamentos que foram provisionados e depois foram revertidos e apresenta,
pelo menos na petição, os itens de lançamento que conferem com os valores
que foram lançados em sua apuração.
Neste sentido entendo que existem razões suficientes apontadas pelo recorrente
no sentido de que deva ser aprofundada a investigação.
Assim, inobstante a existência de previsão normativa no sentido de que os
documentos devem ser apresentados até a apresentação da manifestação de
inconformidade, entendo que a Verdade Material, como princípio do direito,
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.147 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720891/2016-42

deve prevalecer sobre as normas, quando verificada, ao menos indícios fortes
de que existe o direito alegado pela parte.
Seguem abaixo, precedentes desta turma que militam neste sentido.
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.ERRO
DE FATO. Erro de fato no preenchimento de Dcomp não possui o condão de
gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode
apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e
nem pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade
material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido
enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em
lei.Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado
em saldo negativo, mas sem deferir o pedido de repetição do indébito ou
homologar a compensação, por ausência de análise da sua liquidez e certeza
pela unidade de origem, com o conseqüente retorno dos autos à jurisdição da
contribuinte, para verificação da liquidez e certeza do crédito pretendido, nos
termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014. Acórdão no 1401-003.245, de
19/03/2019.
PER/DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO. RETIFICAÇÃO APÓS
PROLAÇÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. PRINCÍPIOS DA VERDADE
MATERIAL E DA INFORMALIDADE. POSSIBILIDADE. Constatando-se dos
documentos acostados ao processo que o contribuinte apresentou
equivocadamente PER/DCOMP relativo a pagamento a maior ou indevido
quando seu crédito deveria ser manejado como saldo negativo de IRPJ e/ou
CSLL, refaz-se a análise do crédito sob a forma de Saldo Negativo, e,
apurando-se crédito disponível, aplica-se ao mesmo a sistemática de
atualização aplicável aos saldos
negativos para fins de compensação com os débitos declarados nos
PER/DCOMP. Acórdão no 1401-003.188, de 19/03/2019.
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO
DE FATO. Erro de fato no preenchimento de Dcomp não possui o condão de
gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode
apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e
nem pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade
material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido
enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em
lei. Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado
em saldo negativo, mas sem deferir o pedido de repetição do indébito ou
homologar a compensação, por ausência de análise da sua liquidez e certeza
pela unidade de origem, com o conseqüente retorno dos autos à jurisdição da
contribuinte, para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
crédito pretendido, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
Acórdão no 1401-003.162, de 21/02/2019.
Entendo, desta forma, que diante dos argumentos apresentados pelo recorrente
existe uma possibilidade robusta de que os lançamentos por ele indicados
possam corresponder à realidade dos fatos.
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.147 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720891/2016-42

Desta forma, em atenção ao princípio da Verdade Material proponho converter
o julgamento em diligência para que o presente processo retorne à unidade de
origem com a seguintes finalidade:
1) Intimar o contribuinte a
a) Apresentar todos os lançamentos que foram realizados no sentido de
constituir as provisões que posteriormente foram revertidas e excluídas na
apuração do lucro, individualizando cada lançamento com a sua justificativa e
a documentação hábil;
b) Apresentar todos os lançamentos de reversão das provisões e a justificativa
dos mesmos juntamente com a documentação hábil;
c) Apresentar os livros fiscais onde estão registrados os lançamentos relativos
aos caso;
d) Apresentar quaisquer outros documentos e justificativas que entender
necessários à comprovação de seu direito;
2) Após o recebimento da documentação, deverá a DRF realizar a análise
diante dos lançamento apontados pelo contribuinte em confronto com os
registros dos livros a fim de comprovar a correção dos lançamentos;
3) Ao final elaborar relatório circunstanciado informando sobre a validade dos
lançamentos realizados, informando qual o valor correto do IRPJ devido do
mês de abril/2010 e, se existir saldo de pagamento em benefício do
contribuinte, indicar o seu valor;
4) Por fim intimar o contribuinte do resultado da diligência facultando prazo
para a apresentação de alegações sobre o resultado da diligência.
(assinado digitalmente)
Abel Nunes de Oliveira Neto – Relator

Em atendimento à Resolução demandada pelo CARF, o presente processo foi
encaminhado à unidade de origem da RFB, no caso a PGIMPJ-DICRED-06aRF-VR, onde as
diligências foram realizadas e se proferiu o seguinte resultado:
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.147 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720891/2016-42

Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.147 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720891/2016-42

Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.147 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720891/2016-42

Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.147 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720891/2016-42

É o relatório do essencial

Voto

Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator
Atendida a diligência demandada pela Resolução 1401-000.663 do CARF,
conforme relatoriado, totalmente favorável à Recorrente, de se reconhecer o direito creditório
pleiteado, homologando-se as compensações efetuadas até o limite do valor reconhecido.
Conclusão
É o voto, dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito
creditório pleiteado, homologando as compensações efetuadas até o limite do valor reconhecido.
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.147 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720891/2016-42

(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital